Tribunal: TJDFT
Processo: 0741625-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741625-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: THANIA EVELLIN GUIMARAES DE ARAUJO AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento (id. 65301818), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora